Tribunal: TJSP
Processo: 1016231-16.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal. IPTU. Exercícios de 2007 a 2010. Sentença de improcedência. Lançamento fundamentado no art. 32, § 2o do CTN. Descabimento. Loteamento inserido na zona urbana. Necessidade do mínimo de melhoramentos. Exceção que se aplica somente aos imóveis localizados fora do perímetro urbano. Ausência de fato gerador a legitimar a exação. Cobrança indevida. Execução

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal. IPTU. Exercícios de 2007 a 2010. Sentença de improcedência. Lançamento fundamentado no art. 32, § 2o do CTN. Descabimento. Loteamento inserido na zona urbana. Necessidade do mínimo de melhoramentos. Exceção que se aplica somente aos imóveis localizados fora do perímetro urbano. Ausência de fato gerador a legitimar a exação. Cobrança indevida. Execução extinta. Recurso provido.